Tribunal: TJBA
Processo: 0014971-35.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014971-35.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELITA DE JESUS SILVA Advogado(s): ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO APELADO: BANCO SAFRA S/A Advogado(s):ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em Análise: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a legalidade das cláusulas relativas à cobrança de juros e encargos contratuais. Questão em Discussão: 2. Verifica-se a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, da capitalização mensal de juros e demais encargos contratuais, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Razões de Decidir: 3. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Súmula 596 do STF), nem há presunção de abusividade pelo simples fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano (Súmula 382 do STJ). 4. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade, sendo consideradas excessivas, em regra, aquelas que ultrapassam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, conforme entendimento fixado no REsp 1.061.530/RS. 5. No caso dos autos, a taxa pactuada encontra-se dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, não havendo ilegalidade na capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 6. A sentença está em consonância com o entendimento consolidado do STJ. Tese e Dispositivo: 7. É admissível a revisão judicial de contratos bancários com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, desde que haja impugnação específica e prova inequívoca da abusividade das cláusulas (STJ, Súmulas 297 e 382; CDC, art. 51, § 1.º). 8. As instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei de Usura (STF, Súmula 596). 9. Consideram-se abusivos os juros remuneratórios que ultrapassem, de forma significativa, a taxa média de mercado — especialmente quando excedem uma vez e meia esse parâmetro (REsp 1.061.530/RS). 10. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (STJ, Súmula 541). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0014971-35.2008.8.05.0150 em que figuram como apelante, JOSELITA DE JESUS SILVA, e, apelado, BANCO SAFRA S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23